Tribunal: TJDFT
Processo: 0749453-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749453-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: RAMILO SIMOES CORREA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DOMÍNIO ENGENHARIA S/A contra a decisão de ID origem 215853866 proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0723822-70.2021.8.07.0001 ajuizado por RAMILO SIMÕES CORRÊA, ora agravado. Verifica-se a juntada de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (ID 79847931, págs. 18-21), que deu provimento ao Recurso Especial, com repercussão direta sobre o acórdão anteriormente proferido por este Tribunal. Dê-se ciência às partes, facultando-lhes manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator